Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO AUSENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADOS. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes o pedido inicial considerando que o banco autor não logrou demonstrar o inadimplemento da parte ré. 1.1. Em suas razões, a instituição financeira discorre sobre os princípios da autonomia da vontade das partes e da boa-fé e defende “o recebimento de seu crédito, uma vez que o recorrido não pode se enriquecer ilicitamente ao não honrar o contratado”.
2. No caso, a instituição financeira autora afirmou que a parte ré formalizou contrato de empréstimo e que estaria inadimplente com o pagamento. 2.1. Todavia, inexistem elementos mínimos de prova que demonstrem o fato constitutivo do direito alegado na inicial.
3. Ao que consta dos autos, apesar de o banco autor alegar que a requerida se encontra inadimplente com o pagamento de empréstimo bancário, não há qualquer informação acerca de quantas parcelas a parte teria deixado de quitar, o prazo de vencimento, o número de parcelas, tampouco fora apresentada planilha atualizada do débito ou indicado o valor original do contrato formalizado entre as partes, o qual sequer fora juntado ao feito. 3.1. Outrossim, conforme apontam os extratos juntados ao feito, inexiste prova de que o valor cobrado pelo autor na inicial, decorrente do alegado contrato de empréstimo inadimplido, teria sida depositado em favor da parte ré. 3.2. Enfim, nada obstante os argumentos lançados pelo apelante, este não logrou êxito em provar o alegado.
4. Ante a ausência de demonstração quanto ao fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), aliada à ausência de prova robusta que corrobora a narrativa dos fatos apresentados na inicial, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 4.1 Em suma: alegar e não provar é o mesmo que nada.
5. Recurso improvido.